Tribunal: TJDFT
Processo: 0725483-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725483-78.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: ALBANISIA BARROS DE VASCONCELOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação intentada por ALBANISIA BARROS DE VASCONCELOS, qualificada aos autos, em face do DISTRITO FEDERAL. Sobreveio notícia acerca do falecimento da autora, conforme certidão de óbito de ID 31484402, a quem não mais será fornecido o medicamento. Porém, o feito não pode ser extinto porque há interesse da Defensoria Pública em relação a honorários advocatícios e a questão ainda não foi decidida pelo STF, de modo que o curso deve continuar suspenso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF